Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0700842-93.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICIA MARTINS FERRAZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Patrícia Martins Ferraz de Gouvea contra ato imputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que é servidora da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, no cargo de médica radiologista, e foi submetida a mastectomia bilateral com linfadenectomia axilar esquerda, recebendo quimioterapia neoadjuvante, em razão do diagnóstico de câncer de mama. Destaca que a doença e as respectivas intervenções cirúrgicas ensejaram a redução do movimento dos membros superiores, com encurtamento muscular, de caráter permanente, e a limitação das suas atividades laborais. Pontua que, diante desse quadro, foi beneficiada com isenção de IPI na compra de veículo para pessoa com deficiência, conforme reconhecimento da junta médica do Detran-DF e autorização da Receita Federal do Brasil, e recomendada a sua readaptação funcional. Contudo, a autoridade coatora violou o seu direito líquido e certo de ser identificada como pessoa com deficiência. Assevera que a impetrada “negou o pedido da impetrante alegando que ela ‘Não se enquadra como PCD, conforme Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009’, sem qualquer outra justificativa, sendo que seu relatório médico e exames foram contundentes em demonstrar sua incapacidade e classificá-la como deficiente à luz da legislação”. Requer a concessão de liminar, para anular o ato processual que negou o pedido de seu enquadramento como pessoa com deficiência. Ao final, pede a concessão da segurança para registrar em seus assentamentos funcionais sua condição de servidora com deficiência. As custas iniciais foram recolhidas (Ids. 66786500 e 67830284). É o relatório. Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” No caso em exame, pede a Impetrante a concessão de liminar para anular o ato que lhe negou o reconhecimento de pessoa com deficiência. Todavia, o direito à impetração de mandado de segurança foi alcançado pela decadência. Conforme dispõe o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/09), o "direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". Da análise dos autos, o laudo médico impugnado foi confeccionado em 26.3.2024 e a Impetrante, em 20.4.2024, apresentou recurso administrativo, de modo que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetrar mandado de segurança se escoou, ao menos, em agosto de 2024. Ora, o laudo médico elaborado em 23.10.2024 decorreu da interposição de recurso administrativo. Esclareço que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandamus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica sentido de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (MS 38676 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. 1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. 2. Publicado o ato impugnado em 13.07.2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 06.12.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30109 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015) Seguindo a orientação da Corte Suprema, este e. Tribunal de Justiça assim já decidiu: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL. PRAZO DECADENCIAL. 120 (CENTO E VINTE) DIAS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. 1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (Art. 23, Lei 12.016/2009). 2. O pedido de reconsideração e o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não impedem a fluência do prazo decadencial. 2.1. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. (STF, Súmula 430). 2.2. O ato administrativo que decide pedido de reconsideração ou que julga o recurso administrativo não é apto a se tornar ato coator para fins de impetração de mandado de segurança. 3. Na hipótese dos autos, tendo em vista que o ato administrativo impugnado é datado de 25/01/2022 e o Mandado de Segurança somente foi impetrado em 01/07/2022, deve ser mantida a r. sentença que indeferiu a petição inicial, por entender que o mandamus foi impetrado depois de transcorrido o prazo decadencial. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1646972, 0711103-68.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 25/12/2022.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO DEMONSTRADA. IMPETRAÇÃO APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO EXPIRADO. DECADÊNCIA OPERADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 2. Tratando-se de prazo decadencial, incabíveis suspensões ou interrupções do lapso temporal delimitado legalmente, razão pela qual a tentativa de impugnar ato administrativo, por meio da própria seara estatal, não interfere no curso do prazo para a impetração do remédio constitucional. 3. Assim, comprovada a propositura do writ mais de 120 (cento e vinte) dias após a ciência do ato impugnável, operada está a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra o referido ato administrativo. 4. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da Inicial, circunstância a qual acarreta a denegação da segurança pleiteada. Inteligência do art. 6o, § 5o, c/c art. 10, caput, ambos da Lei n. 12.016/2009. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1434402, 0729569-04.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2022, publicado no DJe: 14/07/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA OPERADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 2. Tratando-se de prazo decadencial, incabíveis suspensões ou interrupções do lapso temporal delimitado legalmente, razão pela qual a tentativa de impugnar ato administrativo, por meio da própria seara estatal, não interfere no curso do prazo para a impetração do remédio constitucional. 3. Assim, comprovada a propositura do writ mais de 120 (cento e vinte) dias após o ato impugnável, operada está a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra o referido ato administrativo. 4. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da inicial, circunstância a qual acarreta a denegação da segurança pleiteada. Inteligência do art. 6o, § 5o, c/c art. 10, caput, ambos da Lei n. 12.016/2009. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778234, 0716593-71.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) Ademais, conforme enuncia a Súmula no 430 do STF, o “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”. Nos termos do art. 1o da Lei distrital no 2.834/2001, “aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. Por sua vez, o art. 61 da Lei Federal no 9.784/1999 prevê que, em regra, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Da mesma forma, dispõe o art. 169, parágrafo único, da Lei Complementar distrital 840/2011. No caso em exame, da análise das decisões colacionadas aos autos, afere-se que a Impetrante pediu reconsideração, também destituída de efeito suspensivo. Logo, o termo inicial para a contagem do prazo para impetrar o mandamus é a data da ciência do primeiro ato impugnado, em 26.3.2024, tendo a Impetrante interposto recurso em abril de 2024. Assim, considerando que o prazo para a impetração do mandado de segurança, segundo o art. 23 Lei n. 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato a ser impugnado, e que o mandado de segurança foi impetrado em 16.1.2024, a Impetrante não exerceu tempestivamente o seu direito de utilizar a via mandamental. Ante o exposto, por ter transcorrido o prazo legal para a impetração do writ, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base nos artigos 332, § 1°, e 487, II, do CPC. Custas finais pela Impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora